Tribunal: TJMT
Processo: 1003867-26.2019.8.11.0037
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003867-26.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Correção Monetária, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEREU ALBERTON - CPF: 285.162.499-72 (APELANTE), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), LEANDRO PEREIRA MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 224.000.158-56 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA - DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À LIQUIDAÇÃO - CÓPIAS DAS CÉDULAS JUNTADAS COM A INICIAL - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - POSSIBILIDADE - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO PROVIDO.

É possível a realização de pedido incidental de exibição de documentos em sede de liquidação individual de sentença coletiva, máxime se as cópias da Cédulas de Crédito Rural foram juntadas com a petição inicial, o que comprova a relação jurídica havida entre as partes (art. 524, §§ 3º, 4º e 5º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1003867-26.2019.8.11.0037

Apelante:
Nereu Alberton

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste

RELATÓRIO

Apelação de
Nereu Alberton
.

Ação
: Liquidação de Sentença proferida em Ação Coletiva que move em desfavor de
Banco do Brasil S.A.

Sentença
: julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV do CPC, porque o autor deixou de apresentar documentos indispensáveis ao processo, bem como condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Apelação
(Id. 165844779): Sustenta que a relação jurídica entre as partes restou comprovada pela Cédula de Crédito Rural juntada com a petição inicial.

Alega que o banco apresentou documentação denominada demonstrativos de conta vinculada, com base em que apurou saldo a ser restituído ao autor de R$ R$ 93.417,47.

Acrescenta que foi deferida no caso a inversão do ônus probatório, situação que defende impedir a extinção da ação sob o fundamento de que a prova caberia ao autor.

Pugna pelo provimento do recurso, para determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id. 165844784).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de liquidação de sentença proferida em Ação Civil Pública nº 94.0008514-1, que tramitou perante a 3ª Vara Federal/DF, referente aos expurgos inflacionários do Plano Collor Rural.

A liquidação foi distribuída em 09.07.2019, com o objetivo de liquidar e receber possíveis diferenças de correção monetária quanto aos expurgos inflacionários de abril/1990 (IPC de 84,32%) sobre as Cédulas Rurais Pignoratícia nº 89/00032-3 emitida em data de 16.11.1989, no valor de Ncz$ 374.071,00, com correção monetária pelos índices das cadernetas de poupança e com taxa de juros remuneratórios de 23,52% ao ano (Id. 165843244).

A sentença de extinção foi proferida nos seguintes termos (Id. 165844773):

“(...) Analisando o feito, registro que, em que pese a argumentação do exequente no sentido de evidenciar que possui o direito perseguido nos autos, denoto que, em verdade, não passa de argumentação.

O exequente não concorda com os documentos trazidos pela casa bancária, ao mesmo tempo em que confessa não possuir qualquer documento que comprove seu direito, apontando, apenas, que o dever de guarda era do executado.

Nesse raciocínio, não há como corroborar com a tese defendida pelo exequente, ante a manifesta ausência de demonstração de seu direito, bem como ante a ausência de pressupostos processuais para a demanda.

É cediço que a demonstração de quitação da cédula é requisito essencial para que se busque eventual ressarcimento. Sem a sua comprovação, não há direito algum à eventual restituição. (...)”.

A controvérsia está em saber se presentes os documentos indispensáveis à ação.

Sobre o assunto, ressalta-se que, por se tratar de liquidação de sentença, não se aplica o entendimento proferido no julgamento do REsp 1.349.453/MS, que trata do cabimento de ação cautelar de exibição de documentos como medida preparatória para instruir a ação principal. Naquele julgado, os requisitos apresentados são a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DESNECESSÁRIO O ESGOTAMENTO PRÉVIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PRESTAR INFORMAÇÕES ACERCA DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO CLIENTE. RECURSO PROVIDO. A comprovação de solicitação prévia no âmbito administrativo não é requisito essencial para o deferimento do pedido incidental de exibição de documentos apresentado em liquidação provisória de sentença, situação diversa da ação cautelar de exibição de documentos. Mostra-se adequado o pedido de liquidação do julgado na hipótese em que é imprescindível a consulta a dados e documentos que estão em poder da instituição financeira” (TJDFT, Acórdão 1273657, APC 0738753-49.2019.8.07.0001, Rel. Desembargadora Carmelita Brasil, 2ª Turma Cível, julgado em 19/8/2020, DJe 26/8/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS DE EVOLUÇÃO. PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. PRETENSÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DISTINÇÃO. INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. 1. Ao largo da discussão relacionada à aplicabilidade ou não do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, questão ainda não avaliada na origem, é certo que as regras de distribuição do ônus probatório previstas no Código de Processo Civil são suficientes para solucionar a presente controvérsia. 2. Os recorrentes não dispõem de meios para a realização dos cálculos e apuração efetiva do valor devido sem que a instituição financeira agravada forneça os extratos das contas vinculadas às referidas cédulas de crédito. 3. Ademais, o banco recorrido detém maior facilidade na recuperação de documentos pretéritos necessários à elaboração dos cálculos, não havendo dúvidas, ainda, de que possui o dever legal e contratual de fornecer os dados referentes a contratações de produtos que disponibiliza no mercado. 4. O pedido incidental realizado em sede de liquidação provisória não se confunde com a pretensão aviada em sede de ação cautelar de exibição de documentos, sendo desnecessário o esgotamento da via administrativa para que a sua apreciação possa ser submetida ao Judiciário, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade de jurisdição. Precedentes. 5. Recurso conhecido e provido” (TJDFT, Acórdão 1362116, AGI 0711653-54.2021.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7ª Turma Cível, julgado em 4/8/2021, DJe 18/8/2021).

Na hipótese, a situação é diversa, porquanto se trata de simples pedido incidental de exibição de documentos realizado em sede de liquidação provisória de sentença.

Nesse mesmo sentido, verifica-se a possibilidade de pedido incidental de exibição de documentos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EXCESSIVOS APLICADOS EM CONTRATOS DE CRÉDITO RURAL. MARÇO DE 1990. DECISÃO QUE ORDENA CONVERSÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SOB PENA DE EXTINÇÃO. LEGITIMIDADE E INTERESSE PROCESSUAL. DEMONSTRAÇÃO. INDISPONIBILIDADE DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À APURAÇÃO DA DÍVIDA. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM COM PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. INOVAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. 1 De acordo com a sentença proferida na Ação Civil Pública nº 94.00.085514-1, o Banco do Brasil foi condenado ao pagamento de expurgos inflacionários emanados da atualização indevida de débitos derivados de crédito rural, calculada pela diferença entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), acrescido de correção monetária e juros de mora. 1.1. Assim, os produtores que tinham contrato de crédito rural ativos na referida data, possuem, em tese, o direito de obter a adequação da forma de atualização aplicada sobre o débito pendente de liquidação, caso demonstrado que quitou a avença pelo pagamento superior ao que era efetivamente devido. 1.2. Na hipótese, verifica-se legitimidade processual e interesse de agir pelo agravante, que comprovou a averbação de cédulas de crédito rural no Cartório de Registro de Imóveis, comprovando que mantinha com o agravado relação jurídica que, em tese, legitima a perseguir a execução da sentença coletiva. 2. A apuração em apreço exige verificação do valor do débito pendente de pagamento em março de 1990, com relação a cada uma das cédulas de crédito rural mantidas entre as partes no período, e não sendo possível a apuração do valor do débito por necessidade de consulta a documentos que estão poder da instituição financeira, mostra-se adequada a prévia liquidação do julgado, pelo procedimento comum, com lastro no art. 509, inciso II, do CPC. 2.1. Já havendo título executivo reconhecendo direito cuja demonstração depende de apresentação de documentos que estão em poder da parte executada, não há óbice ao pedido exibição desses elementos de prova de forma incidental na liquidação pelo procedimento comum, consoante assegura o art. 396 do CPC. 3. Não tendo a interposição de agravo de instrumento o condão de transferir à instância recursal o processamento e julgamento da ação originária, inviável o conhecimento das matérias inovadoras invocadas em contrarrazões, relativas à não incidência do CDC, suspensão do processo por ordens das instâncias superiores, e litisconsórcio necessário ou chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido” (TJDFT, Acórdão 1248895, AGI 0705991-46.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Alfeu Machado, 6ª Turma Cível, julgado em 13/5/2020, PJe 22/5/2020).

Do exame, verifica-se que o autor colacionou à petição inicial cópias da Cédula Rural em questão (Id. 165843249).

Cabe ressaltar, ainda, que o banco requerido de fato apresentou documentação denominada “demonstrativos de conta vinculada” (Id. 165844681 e seguintes).

Dessa forma, nota-se que a existência de relação jurídica entre as partes é incontroversa e resta devidamente comprovada nos autos.

No caso, em atendimento a pedido formulado pelo autor, foi proferido despacho com a determinação de que o banco apresentasse outros documentos (Id. 165844673):

“(...) Intime-se a parte executa para apresentar os slips/extratos de evolução dos débitos onde constam todos os lançamentos, desde a liberação do crédito rural até a última movimentação ou liquidação, referente a cédula rural nº 89/00032-3 em nome do exequente, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de reputar-se corretos os cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos dados de que dispõe, nos termos do artigo 524, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. (...)”.

Realça-se que, acerca da matéria, mesmo no cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, sem prévia liquidação, mostra-se possível o pedido de exibição incidental de documentos em poder do executado, nos termos do art. 524, §§ 3º, 4º e 5º, do CPC:

“Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: (...)

§ 3º Quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência.

§ 4º Quando a complementação do demonstrativo depender de dados adicionais em poder do executado, o juiz poderá, a requerimento do exequente, requisitá-los, fixando prazo de até 30 (trinta) dias para o cumprimento da diligência.

§ 5º Se os dados adicionais a que se refere o § 4º não forem apresentados pelo executado, sem justificativa, no prazo designado, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos dados de que dispõe”.

Desse modo, os elementos carreados aos autos evidenciam o direito postulado pelo autor, bem assim mostra-se necessária a reforma da sentença de extinção, a fim de determinar o prosseguimento da liquidação com a intimação do banco para apresentar documentação complementar, nos termos requeridos pelo autor.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. ACP 94-008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. JUNTADA DE CÓPIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. RESP 1.349.453/MS. INAPLICÁVEL NA HIPÓTESE. SITUAÇÃO DISTINTA. DECISÃO REFORMADA. 1. Tratando-se de liquidação de sentença, não se aplica o REsp 1.349.453/MS, cujo entendimento firmado se refere ao cabimento da ação cautelar de exibição de documentos como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, desde que atendidos determinados requisitos. 2. No caso, a situação é distinta, porquanto não se pode equiparar simples pedido incidental realizado em sede de liquidação provisória de sentença à ação cautelar de exibição de documentos. Ademais, as autoras informaram o número das cédulas rurais pignoratícias que teriam celebrado com o Banco agravado, o que, em tese, lhes asseguram o crédito buscado. 3. Mesmo no cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, é possível o pedido de exibição incidental de documentos em poder do executado, nos termos do art. 524, §§ 3º, 4º e 5º, do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido” (TJDFT, Acórdão 1638093, 07022996820228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES,

5ª Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular o prosseguimento da liquidação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024